Tribunal: TJDFT
Processo: 0010316-32.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0010316-32.2012.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: Y. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: HELENICE FELIX BEZERRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 12 de dezembro de 2024 12:51:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador